Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE SANDÁLIAS. VALORES IRRISÓRIOS. BENS RESTITUÍDOS. RÉU REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O fato de o acusado ser reincidente não obsta, ex vi das peculiaridades do caso concreto (subtração de sandálias), a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes STJ.
3. Cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o crime é praticado sem emprego de violência ou grave ameaça e sendo inexpressiva a repercussão patrimonial da vítima, seja pelo valor reduzido da res furtiva, seja pela imediata recuperação dos bens subtraídos.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu das penas previstas no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.